Tribunal: STF
Processo: HC 227059
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 814.451, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



6. E mais: tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o acionante “estava bebendo com as vítimas em um bar, no Município de Conceição do Coité, e aceitou uma carona das mesmas para a sua casa, sendo que, ao chegar no seu destino, o recorrido/denunciado, que estava no banco do passageiro do automóvel, teria esperado que (...), o motorista, estacionasse e após descer do carro, de surpresa, teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo as duas vítimas diversas vezes, levando-as a morte. Destarte, o modo como o crime foi praticado denota a real periculosidade do agente, autorizando a manutenção da sua prisão”.



7. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator